Tribunal: TJDFT
Processo: 0748011-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE E ESTADO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada após flagrante por tráfico de drogas. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, pequena quantidade de droga apreendida, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e ofensa ao princípio da homogeneidade, pleiteando a revogação da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva é válida quando fundamentada per relationem;
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (iii) verificar se há desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual regime de cumprimento de pena; e
(iv) determinar se o estado de saúde da paciente impõe a substituição da prisão por medida alternativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação per relationem é aceita pela jurisprudência do STJ, desde que o magistrado se reporte a decisão anterior cujos fundamentos permaneçam válidos e suficientes, inexistindo nulidade.
4. A decisão impugnada demonstra a materialidade e indícios de autoria, pois houve flagrante de tráfico de drogas, com apreensão de substâncias entorpecentes e instrumentos típicos da traficância.
5. O decreto prisional se justifica pela garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração delitiva e risco de reiteração criminosa, diante de indícios de que a paciente adota a traficância como seu meio de vida.
6. Medidas cautelares alternativas são inadequadas diante do risco concreto de reiteração, conforme precedentes do STJ.
7. A prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência nem o da proporcionalidade, pois não se confunde com o regime de eventual pena e se fundamenta em elementos concretos.
8. A alegada fragilidade de saúde não autoriza, por si só, a soltura da paciente, pois não há comprovação de enfermidade grave, incompatível com o cárcere, cabendo eventual reavaliação ao juízo da execução.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.